Tribunal: STJ
Processo: 1000720-50.2022.8.26.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831930 - SP (2025/0008230-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA FERRAZ DE CONDE
ADVOGADOS
: MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
FÁBIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA
CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que, nas ações
civis públicas por danos ambientais, não existe litisconsórcio
passivo necessário, mas, em verdade, facultativo, entre eventuais
corresponsáveis. O fundamento para tanto é a facilitação do
exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor que, em
razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que
figurarão no polo passivo da demanda. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. A apreciação quanto à razoabilidade do prazo fixado para
cumprimento da obrigação e à proporcionalidade do valor da multa
diária fixada, em caso de descumprimento, enseja o reexame fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49746740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c871a61d-1416-4e8c-8af6-ec6b3a526605

Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c871a61d-1416-4e8c-8af6-ec6b3a526605

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831930 - SP (2025/0008230-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA FERRAZ DE CONDE
ADVOGADOS
: MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
FÁBIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA
CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que, nas ações
civis públicas por danos ambientais, não existe litisconsórcio
passivo necessário, mas, em verdade, facultativo, entre eventuais
corresponsáveis. O fundamento para tanto é a facilitação do
exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor que, em
razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que
figurarão no polo passivo da demanda. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. A apreciação quanto à razoabilidade do prazo fixado para
cumprimento da obrigação e à proporcionalidade do valor da multa
diária fixada, em caso de descumprimento, enseja o reexame fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por MARIA APARECIDA
FERAZ DE CONDE para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 315/319, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em face da incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ.
Em suas razões, às e-STJ fls. 325/335, a parte agravante alega, em
suma, que os precedentes elencados na decisão agravada tratam de hipóteses distintas do
Documento eletrônico VDA48466442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: e3c5bfbd-9a47-48ba-818d-c648cc57e570

caso concreto, que, por sua vez, versa sobre obrigação de fazer, consistente no
cadastramento de imóvel rural junto ao órgão competente, cuja consequência de eventual
descumprimento recairá sobre todos os proprietários. Logo, entende inaplicável a Súmula
83 do STJ, também porque o recurso especial foi interposto por violação à lei federal.
Afirma, ainda, não haver incidência da Súmula 7 do STJ, pois a
matéria debatida prescinde da análise probatória, assim como fatos notórios não exigem
prova.
Requer, portanto, seja conhecido e provido o recurso.
Às e-STJ fls. 339/351, a recorrente pede a juntada de documento
para corroborar a sua tese de que o prazo concedido para cumprimento da obrigação é
insuficiente.
Impugnação às e-STJ fls. 355/359.
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos.
Conforme ali consignado, "o polo passivo da ação civil pública não
exige formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. O fundamento para tanto é a facilitação do exercício da
pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade
solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda. Confiram-se os
seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.250.031/SP, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
,AgInt no AREsp 839.492
28/9/2020
30/9/2020
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2016
e AREsp n. 1.517.408/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
6/3/2017
julgado em
, DJe
." (AgInt no AREsp n. 1.364.080/MA, relator
5/12/2019
11/12/2019
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2022
25/3/2022
Nesse contexto, no que tange à alegada ofensa ao art. 114 do CPC,
a conclusão do Tribunal
quanto à ocorrência de litisconsórcio facultativo não
a quo
destoa do entendimento desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual
é aplicável tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL E
URBANÍSTICO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
Documento eletrônico VDA48466442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: e3c5bfbd-9a47-48ba-818d-c648cc57e570

CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AÇÕES CIVIL PÚBLICAS POR
DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
FACULTATIVO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
III - O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte,
segundo a qual, nas ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos,
não existe litisconsórcio passivo necessário, mas, em verdade, facultativo,
entre eventuais corresponsáveis.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 2.080.349/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
27/5/2024
3/6/2024

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO
RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
2. É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por
danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite
que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o
litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3o da Lei
6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade
causadora de degradação ambiental'" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2016
06/03/2017
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.250.031/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.).
28/9/2020
30/9/2020
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/73. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. DANOS
AMBIENTAIS.
CONSTRUÇÃO
IRREGULAR.
CITAÇÃO
DOS
Documento eletrônico VDA48466442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: e3c5bfbd-9a47-48ba-818d-c648cc57e570

POSSUIDORES E PROPRIETÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
FACULTATIVO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS. PRECEDENTES.
[...]
III - Acórdão regional recorrido está em desconformidade com a
jurisprudência do STJ no sentido de que "[o] autor pode demandar qualquer
um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não
há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os
adquirentes e possuidores dos lotes" (REsp n. 1.708.271/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
11/9/2018
16/11/2018
Outros precedentes: REsp n. 1.694.032/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe 21/11/2018; REsp n. 1.358.112
19/4/2018
/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
20/6/2013
DJe
; REsp n. 1.328.874/SP, Rel.
28/6/2013
Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; e REsp n. 884.150/MT, Rel.
25/6/2013
5/8/2013
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
19/6/2008
7/8/2008
IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.221.019/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.).
19/2/2019
26/2/2019
No que diz respeito à violação do art. 537 do CPC, a decisão
agravada consignou que a análise de eventual exiguidade do prazo para cumprimento da
obrigação de fazer ou da desproporcionalidade do valor da multa diária demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem
assentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 203/206):
No mais, não há fundamento na irresignação da apelante quanto ao prazo para
cumprimento das obrigações fixado na r. sentença.
Isso porque o objeto da sentença é a instituição e regularização da reserva
legal no imóvel, assim entendida como a obrigação de fazer, imposta a todos
os proprietários e possuidores de imóveis rurais que atendam às condições da
lei, para que delimitem e preservem uma área de cobertura florestal a fim de
tornar a exploração do imóvel ambientalmente sustentável.
Nos termos do Código de Processo Civil, no julgamento de ações que
envolvam obrigações de fazer e não fazer, como é o caso dos autos, cabe ao
juiz determinar medidas que se façam necessárias para a efetivação do
comando que consta da condenação.
Evidentemente, a imposição de prazos é medida que não foge a esse escopo e
tem como função justamente organizar no tempo o cumprimento das
obrigações, dando a todas as partes noção exata do desenrolar dos fatos,
contribuindo para a segurança jurídica que deve permear toda a atividade
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA48466442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: e3c5bfbd-9a47-48ba-818d-c648cc57e570

Daí não se falar em qualquer ilegalidade da imposição, pelo juízo de primeiro
grau, de prazos para cumprimento das obrigações, vez que atende
precisamente os termos da legislação aplicável e nem configura imposição
irrazoável ou desconectada da realidade dos autos.
[...]
No caso em exame, os prazos estabelecidos pelo juízo para tomada de
providências perante as autoridades ambientais nada têm de irregulares ou
exíguos, não havendo razão para alteração neste momento. Deverá a
requerida, pois, dar início ao cumprimento das determinações, quando então,
caso se verifique concretamente a impossibilidade de cumprimento no prazo
assinalado, poderá requerer a dilação ao D. Juízo.
Por fim, cuidando-se de sentença que impõe obrigação de fazer, tem-se que o
estabelecimento de multa para forçar o cumprimento de decisão judicial
(astreintes) é absolutamente válida e em momento algum contraria tanto a
legislação quanto a constituição federal, sendo um instrumento processual
válido, conforme admitido expressamente pelo Código de Processo Civil no
artigo 536, §1o.
Não há que se falar em desproporcionalidade ou abusividade do valor
estabelecido (R$ 1.000,00 por dia) ou da não fixação de um teto para a
incidência.
Isso porque o regime processual brasileiro confere ao juiz da causa poderes
para, casuisticamente, determinar as medidas que melhor se amoldem ao caso
concreto, desde que inexista abuso ou ilegalidade, o que não é o caso.
Ademais, não se olvide que, posteriormente, em especial na fase de
cumprimento de sentença, é possível ao juízo modificar o valor e a
periodicidade da multa, inclusive estabelecendo um limite.
Inafastável, portanto, a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência
do STJ, segundo a qual é adequada a previsão de incidência de multa
cominatória diária para eventual descumprimento de decisão judicial, ainda
que seja contra a Fazenda Pública. Além disso, a apreciação dos critérios para
a fixação de seu valor e a análise da adequação do prazo fixado para o
cumprimento da obrigação ensejar reexame de matéria fático- probatória, o
que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam- se apenas as
hipóteses em que o valor estabelecido pela instância ordinária para as
astreintes revelar-se irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se configura neste caso.
[...]
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA48466442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: e3c5bfbd-9a47-48ba-818d-c648cc57e570

(REsp 1.801.468/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.).
16/5/2019
30/5/2019
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48466442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: e3c5bfbd-9a47-48ba-818d-c648cc57e570

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.930 / SP
Número Registro: 2025/0008230-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007205020228260075
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA FERRAZ DE CONDE
ADVOGADOS : MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
FÁBIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA FERRAZ DE CONDE
ADVOGADOS : MARCELO GUIMARÃES DA ROCHA E SILVA - SP025263
FÁBIO DE AQUINO FREIRE - SP297760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49656626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: f6b9e46d-d06a-4ed2-878a-ef6c2471acb2

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: f6b9e46d-d06a-4ed2-878a-ef6c2471acb2